Tribunal: STF
Processo: ARE 1377833
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 7, p. 8): 



    “Ação ordinária. Contribuição para custeio do serviço de assistência à saúde. Exigência compulsória. Servidor público estadual. Falta de previsão constitucional. Repetição devida. 



    De acordo com o §1° do art. 149 da Constituição da República, não há autorização constitucional para que os Estados instituam contribuição compulsória para seus servidores, além da destinada ao custeio do regime previdenciário de que trata o art. 40. 



    A indevida exigência compulsória da contribuição determina a repetição dos valores descontados dos vencimentos dos servidores públicos estaduais. 



    Recurso provido.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 9).



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional e apontou-se ofensa aos artigos 2°, 5°, II, 37, caput, 60, § 40, e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso sustenta competir exclusivamente ao Poder Executivo a forma corno será calculado o valor pecuniário que o servidor terá que satisfazer, como contraprestação, caso queira filiar-se ao sistema de saúde gerido pelo IPSEMG. 



    Alega, ainda, a legalidade do desconto de contribuição de saúde sobre o cargo de maior remuneração, nos termos da Lei Complementar nº 64, de 2002, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 121, de 2011. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em virtude da ausência de prequestionamento da matéria constitucional alegada (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. No julgamento RE 573540, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.6.2010, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 55), esta Corte fixou tese segundo a qual “Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses ‘planos’ seja facultativa”.



    Confira-se, também, no mesmo sentido, o que decidido no julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe 24/9/2010, na qual se discutia a constitucionalidade do art. 85 da Lei Complementar 64/2002, do Estado de Minas Gerais, que instituiu o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social do servidores públicos do Estado de Minas Gerais.



    Destaco o seguinte trecho do voto do Relator:



    “21. É certo que a saúde de todos é dever do Estado [art. 196 da Constituição do Brasil]. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado segundo as diretrizes estipuladas no artigo 198 da Constituição. O § 2º desse mesmo artigo 198 estabelece limites mínimos de aplicação, anual, de recursos em ações e serviços públicos de saúde. Estamos, aí, no quadro do sistema único de saúde, financiado, nos termos do artigo 195 da Constituição, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Outra, contudo, é a situação de que ora cogitamos. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde, um autêntico ‘plano de saúde complementar’, cujo alcance social, insisto neste ponto, é relevante. Não pode fazê-lo de modo obrigatório em relação aos seus servidores, mas entendo que o interesse público --- e o interesse público primário é o interesse social --- recomenda faça-o permitindo que o servidor voluntariamente se habilite aos benefícios dessa ação complementar. Nesta hipótese, a contribuição será voluntária. Aqui, mais uma vez, desejo insistir em que a interpretação da Constituição não é para ser procedida à margem da realidade, sem que se a compreenda como elemento da norma resultante da interpretação; ao interpretá-la, a Constituição, o intérprete há de tomar como objeto de compreensão também a realidade em cujo contexto dá-se a interpretação, no momento histórico em que ela se dá. A mim parece, no quadro da nossa realidade, que a prestação de ação complementar, no campo da saúde, pela autarquia, mediante a voluntária adesão do servidor público, é perfeitamente coerente com o disposto nos artigos 3º e 196 da Constituição do Brasil.”



    No tocante às demais questões aventadas, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência da matéria (Lei Complementar Estadual 64/2002 e 121/2011), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente